Tribunal: STF
Processo: ARE 1007199
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processo Penal. 3. Prazo. Recurso extraordinário com agravo (ARE) interposto antes da vigência do atual CPC (Lei 13.105/2015). 4. O prazo para interposição do agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário é de 5 (cinco) dias, conforme estabelece o artigo 28 da Lei 8.038/1990, vigente à época da interposição do recurso. Precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal no ARE 996.675 ED-AgR/SP, por mim relatado, DJe 9.9.2019. 5. Súmula 699/STF, cujo enunciado foi mantido pelo Plenário desta Corte quando do julgamento da questão de ordem suscitada no ARE 639.846 AgR-QO/SP, DJe 20.3.2012. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.